Tribunal: TJDFT
Processo: 0736020-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736020-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA AGRAVADO: ANA FLAVIA SOUSA CAMILO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Ante a ausência de pedido de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal, nos termos do inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Ademais, diante da revelia da executada/agravada citada em ID 169036280 (na origem), aguarde-se o prazo para contrarrazões em cartório. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora